Tribunal: TJES
Processo: 5012279-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012279-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEMETRIO DOS SANTOS ROCHA

COATOR: 1 Vara Criminal de Aracruz

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI AGRESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do réu contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES que manteve a prisão preventiva nos autos da Ação Penal, em que o paciente é investigado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP). O impetrante alega ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar e requer a substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea à luz do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento do
writ
, arguida pelo Ministério Público, deve ser rejeitada, pois, em processo eletrônico, é possível suprir a ausência de peças com a consulta direta aos autos digitais, sem prejuízo à análise do pedido.

4. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam a materialidade e os indícios de autoria, corroborados por boletim de ocorrência, declarações da vítima, testemunhas e policiais militares.

5. O
modus operandi
revela gravidade concreta da conduta: roubo com emprego de faca contra trabalhador em via pública, seguido de fuga em alta velocidade, que resultou em colisão com caminhão estacionado, demonstrando periculosidade e risco à ordem pública.

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do agente, reveladas pelas circunstâncias do crime, constituem fundamentação idônea para a custódia cautelar (STJ, RHC nº 97.037/BA; HC 212647 AgR, STF).

7. As condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no HC nº 844.095/PE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que revelam a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do agente.

2. O
modus operandi
agressivo, evidenciado pelo uso de arma branca e pela fuga em alta velocidade que colocou terceiros em risco, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia.

3. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II. CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012279-60.2025.8.08.0000

PACIENTE: DEMETRIO DOS SANTOS ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATORA: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
DEMETRIO DOS SANTOS ROCHA

contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 0000557-33.2024.8.08.0006, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que a decisão que manteve a prisão preventiva do acusado não é suficientemente fundamentada, pois se baseia e, suposições genéricas sobre a gravidade abstrata do crime, em desacordo com o art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, sustenta que as condições pessoais do agente – primariedade, trabalho formal e moradia fixa – concedem sustentáculo à fixação de medidas cautelares alternativas.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a obter a concessão de liberdade provisória do paciente com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). No mérito, requer a concessão da ordem.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 15214260.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 15599380, opinou pelo
não conhecimento
da impetração e, caso superada a preliminar, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Preliminarmente, o
parquet
aduz pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, sob o fundamento que
“
[
...
]

o(a)(s) impetrante(s) não instruiu o writ com as peças imprescindíveis à comprovação da sua tese, notadamente os documentos demonstrativos dos fatos e do procedimento judicial a que responde o coacto, a exemplo da cópia do auto de prisão em flagrante e da decisão que decretou a prisão preventiva.
”
.

Sabe-se que o manejo de
habeas corpus
exige prova pré-constituída das alegações do paciente, ou seja, por cuidar-se de uma via de cognição sumaríssima, a fundamentação trazida a juízo deve estar embasada em elementos concretos, haja vista a vedação de dilação probatória na presente via.

In casu,
considerando que o processo de referência é eletrônico, revela-se adequado o conhecimento do
writ
, uma vez que, mediante simples consulta aos autos digitais, foi possível acessar todas as peças necessárias à adequada análise do feito.

Constata-se, assim, o suprimento do vício alegado, sem qualquer comprometimento à regularidade do feito.

Em situação análoga, destaco:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 da Lei 11.343/06. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENAGADA. 1. A despeito de o impetrante não ter colacionado as peças mencionadas, em uma singela consulta ao processo eletrônico, tive acesso as peças necessárias a análise do feito, o que denota que o alegado vício foi suprido. (...)

(TJES, HC 5008348-83.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, 04/09/2024)

Deste modo,
rejeito
a preliminar arguida.

Superado tal ponto, passo à análise do mérito do
writ
.

Verifica-se que consta da Denúncia (ID 54938848 dos autos originários) os seguintes fatos relatados:

“[...] Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente inicial acusatória que, no dia 31 de outubro de 2024, por volta das 23h48min, na Avenida Pedro Paulo Favalessa, Jacupemba, Aracruz/ES, (em frente a Dragão Móveis), o denunciado, com vontade livre e consciente, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma branca, uma motocicleta Honda CG 160, de cor preta, em posse da vítima Rony Cerqueira Lima, tendo como proprietário Luiz Henrique dos Santos Vieira.

Depreende-se dos autos investigativos em anexo, a vítima, que trabalha como entregador em uma lanchonete de Jacupemba, estava realizando entregas de pedidos quando estacionou em frente à loja Dragão Móveis, e aguardava o cliente. Nesse momento, foi surpreendido pelo denunciado, que se aproximou em posse de uma faca. em posição para atacá-lo. Assustado, a vítima saiu rapidamente da motocicleta e correu, sendo perseguida pelo denunciado.

Em determinado momento, o acusado desviou em direção à Loja Dragão Móveis, onde havia algumas funcionárias, tendo a vítima gritado para que fechassem a porta do estabelecimento. Aproveitando-se que a chave da motocicleta permaneceu na ignição, o denunciado subiu no veículo e fugiu do local em posse da motocicleta.

Em seguida, a vítima pediu socorro ao primeiro veículo que apareceu, cujo condutor coincidentemente era o proprietário da lanchonete onde trabalha. Ele rapidamente comunicou o ocorrido à polícia. Pouco tempo depois, a polícia informou que o denunciado havia sofrido um acidente com a motocicleta, colidindo na traseira de um caminhão que estava estacionado.

A vítima e o proprietário da motocicleta dirigiram-se ao local da ocorrência, onde identificaram o veículo completamente danificado. O denunciado estava sendo atendido no momento pelo SAMU devido aos ferimentos decorrentes do acidente, sendo levado para o Hospital São Camilo. [...]”

Diante do requerimento ministerial, foi decretada a prisão preventiva do acusado por meio da decisão acostada nas págs. 44/46 (ID 53929172, autos originários).

A decisão contida no ID 72417676 (autos de origem), por sua vez, manteve a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:

“[...] A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, que exige a conjugação dos requisitos legais, a saber: a presença dos pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, devidamente demonstrados nos autos, em consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, não se verifica excesso de prazo na tramitação do feito, notadamente porque eventuais lapsos temporais decorreram da necessidade de observância ao devido processo legal, não se podendo adotar critério meramente aritmético para se aferir eventual ilegalidade na custódia.

Quanto ao mérito do pedido, os fundamentos que embasaram o decreto prisional permanecem hígidos. Conforme registrado nos autos, há elementos suficientes que evidenciam a materialidade e indícios de autoria, especialmente o BU nº 56151440, o qual deu origem ao APFD de id. 53929172, sendo a prisão necessária para resguardar a ordem pública, diante das circunstâncias do fato em apuração.

No caso concreto, há nos autos elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias em que praticado o delito. Consta do boletim de ocorrência que o acusado abordou a vítima — entregador de alimentos — na via pública, e, mediante ameaça com arma branca (faca), subtraiu a motocicleta utilizada no trabalho da vítima. Após a subtração, evadiu-se do local em alta velocidade e, durante a fuga, acabou colidindo com a traseira de um caminhão estacionado, sendo socorrido em estado grave. Os fatos revelam ousadia e periculosidade do agente, que não se limitou à subtração mediante grave ameaça, mas também colocou em risco a vida de terceiros ao empreender fuga em via pública.

Tais elementos indicam não apenas o modus operandi agressivo, mas também demonstram a necessidade de preservar a ordem pública diante da reprovabilidade concreta da ação perpetrada, afastando, inclusive, a suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, verifico que não houve qualquer modificação no panorama fático-probatório apta a afastar os fundamentos que justificaram a custódia cautelar do réu.
O processo encontra-se em curso regular, e o feito já se encontra suficientemente instruído para o prosseguimento da marcha processual.

Ressalte-se, ainda, que foi apresentada procuração por defensor constituído (ID nº 70991465), sendo necessário que a Defensoria Pública seja intimada para ciência da constituição de novo patrono e que este ratifique a resposta à acusação anteriormente apresentada por aquela instituição.

Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva do acusado DEMETRIO DOS SANTOS ROCHA, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]”
-
destaquei

Em detida análise dos autos, não verifico a presença de flagrante ilegalidade na decisão prolatada pela autoridade coatora. Explico.

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme Boletim Unificado nº 56151440 (págs. 08/12, ID 53929172, autos originários), depoimentos prestados pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência (págs. 13/16, ID 53929172, autos originários), depoimento da testemunha (pág. 17, ID 53929172, autos originários) declaração da vítima (págs. 18/19, ID 53929172, autos originários).

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado (STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018).

Em alinhamento, ressalta-se o entendimento do Tribunal Cidadão no sentido de que
“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde da ação penal originária.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade, confirmo a decisão liminar anteriormente proferida e
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.